Tribunal: TJSP
Processo: 1088565-16.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão não se ressente de omissão. Via inadequada para atendimento de insatisfação ou prequestionar a matéria, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.